Tribunal: TJMT
Processo: 1025468-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025468-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA - CPF: 700.002.801-78 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. TEMA 163 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO SEM CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária destinada a afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável aos proventos de aposentadoria (gratificação por função de confiança – DGA, terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade), bem como determinou a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a revogação do benefício da justiça gratuita sem prévia oitiva da parte beneficiária; (ii) saber se incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual, à luz do Tema 163 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

A revogação da justiça gratuita sem prévia intimação da parte para manifestação viola o princípio do contraditório e da não surpresa, nos termos do art. 10 do CPC, sendo indispensável a demonstração concreta de alteração da capacidade econômica do beneficiário.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema 163 da Repercussão Geral, no sentido de que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

A legislação estadual e o conjunto probatório não demonstram que as verbas questionadas integrem a base de cálculo dos proventos, havendo, inclusive, previsão legal expressa afastando a incorporação de determinadas gratificações para fins de aposentadoria.

Inexistindo repercussão previdenciária futura, revela-se ilegítima a cobrança da contribuição, sob pena de violação ao caráter contributivo do regime previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É nula a revogação do benefício da justiça gratuita quando realizada sem prévia oitiva da parte beneficiária e sem prova de alteração de sua capacidade econômica.

Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, nos termos do Tema 163 da Repercussão Geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3o e 12; 201, § 11; CPC, arts. 10 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária n. 1025468-08.2021.8.11.0041, proposta em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) nulidade da revogação do benefício da justiça gratuita, por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, uma vez que o magistrado revogou o benefício sem oportunizar ao apelante a apresentação de documentos complementares; b) no mérito, sustenta que, na prática, os servidores públicos estaduais não têm incorporadas em seus proventos as verbas de caráter temporário ou indenizatórias, não havendo nos autos prova de que as verbas questionadas passarão a compor a base dos proventos de aposentadoria do apelante.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a ilegalidade dos descontos e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como para cassar a decisão que revogou a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na ação originária, o autor, servidor público estadual efetivo e estável, ocupante de cargo de confiança, pleiteou a cessação da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas que, segundo alega, não se incorporam aos proventos de aposentadoria, tais como gratificação por função de confiança (DGA), terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Requereu, ainda, a restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Para fundamentar seu pedido, o autor invocou o Tema 163 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE 593.068, segundo o qual "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

Em contestação, os réus alegaram, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita e a ilegitimidade passiva do Estado para verbas anteriores a 2015. No mérito, sustentaram a legalidade da incidência da contribuição previdenciária em Mato Grosso, argumentando que, diferentemente do que ocorre na União, há incorporação dos valores descontados na base de cálculo da aposentadoria, pois o conceito de remuneração previsto na legislação estadual (Lei Complementar no 04/1990) inclui tanto as vantagens permanentes quanto as temporárias.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação à justiça gratuita, revogando o benefício anteriormente concedido, e acolheu parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, reconhecendo sua legitimidade apenas para responder por eventuais verbas anteriores a janeiro de 2015. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, no Estado de Mato Grosso, em razão da definição legal de remuneração que abrange tanto as vantagens permanentes quanto as temporárias, há efetiva repercussão das contribuições incidentes sobre verbas temporárias nos benefícios previdenciários, inclusive na aposentadoria.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da revogação do benefício da justiça gratuita

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa à revogação do benefício da justiça gratuita.

O apelante sustenta que a revogação do benefício da justiça gratuita, concedido inicialmente, ocorreu sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de documentos complementares para comprovar a necessidade da manutenção do benefício, o que violaria o princípio do contraditório e da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Assiste razão ao apelante neste ponto.

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em análise, o benefício da justiça gratuita foi concedido ao autor na decisão de ID 62448075, após análise dos documentos apresentados com a petição inicial. Posteriormente, na sentença, o magistrado revogou o benefício, fundamentando sua decisão no fato de que o autor percebe remuneração bruta de R$ 19.331,82 (dezenove mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), valor que, mesmo após os descontos, resulta em remuneração líquida de R$ 10.948,62 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Ocorre que, conforme bem apontado pelo apelante, a revogação do benefício ocorreu sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia, em clara violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, segundo o qual "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a revogação da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração, a cargo da parte impugnante, de alteração da capacidade econômica da parte agraciada com a benesse, mediante apresentação de provas concretas. No caso, não houve demonstração de alteração da situação financeira do autor que justificasse a revogação do benefício anteriormente concedido.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - ÔNUS DA PARTE ADVERSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - BENEFÍCIO MANTIDO. 1. A decisão que concede, indefere ou revoga a gratuidade está condicionada à cláusula rebus sic standibus e, dada sua precariedade, não gera preclusão pro judicato. 2. A revogação da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração, a cargo da parte impugnante, de alteração da capacidade econômica da parte agraciada com a benesse, mediante apresentação de provas concretas. 3. Não demonstrada mudança na situação financeira capaz de justificar a revogação da benesse concedida na fase de conhecimento, a manutenção da justiça gratuita é medida que se impõe, continuando as verbas sucumbenciais sob condição suspensiva de exigibilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (TJDF 07214764720248070000 - 1897717, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/07/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

Portanto, a revogação do benefício da justiça gratuita, sem oportunizar ao autor a manifestação prévia e sem demonstração de alteração de sua situação financeira, configura violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, impondo-se a reforma da sentença neste ponto, para restabelecer o benefício da justiça gratuita ao apelante.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que, segundo o autor, não seriam incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como gratificação por função de confiança (DGA), terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

O autor fundamenta sua pretensão no Tema 163 da Repercussão Geral do STF, fixado no julgamento do RE 593.068, segundo o qual "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

Por sua vez, os réus sustentam que, no Estado de Mato Grosso, diferentemente do que ocorre na União, há incorporação dos valores descontados na base de cálculo da aposentadoria, pois o conceito de remuneração previsto na legislação estadual (Lei Complementar no 04/1990) inclui tanto as vantagens permanentes quanto as temporárias.

A sentença acolheu a tese dos réus, entendendo que, no Estado de Mato Grosso, em razão da definição legal de remuneração que abrange tanto as vantagens permanentes quanto as temporárias, há efetiva repercussão das contribuições incidentes sobre verbas temporárias nos benefícios previdenciários, inclusive na aposentadoria.

Após análise detida dos autos e da legislação aplicável, entendo que assiste razão ao apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 3o, estabelece que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Por sua vez, o art. 201, § 11, da CF, aplicável aos servidores públicos por força do art. 40, § 12, dispõe que "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

No voto condutor do acórdão, o Ministro Roberto Barroso destacou que "a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício efetivo ou potencial" e que "não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo".

Embora os réus aleguem que, no Estado de Mato Grosso, o conceito de remuneração previsto na legislação estadual (Lei Complementar no 04/1990) inclui tanto as vantagens permanentes quanto as temporárias, e que, por isso, haveria incorporação dos valores descontados na base de cálculo da aposentadoria, não há nos autos prova concreta de que as verbas questionadas pelo autor, especialmente a gratificação por função de confiança (DGA), efetivamente integram a base de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores estaduais.

Pelo contrário, o próprio art. 15 da Lei Complementar no 550/2014, que institui a gratificação adicional para servidores públicos estaduais lotados nas unidades de correio e os designados como membros de comissões de processo administrativo, expressamente dispõe que tal gratificação não se computa "para fins de férias, licenças, disponibilidade, aposentadoria ou qualquer outro fim" (conforme destacado pelo apelante em sua impugnação à contestação).

Assim, se a própria legislação estadual estabelece que a gratificação não se computa para fins de aposentadoria, não há como sustentar que haveria incorporação dessa verba na base de cálculo dos proventos de aposentadoria, o que torna ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre tal parcela.

Ademais, o apelante menciona a existência de diversos processos julgados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo o direito de ressarcimento de tais verbas, uma vez que o Estado não as utiliza como base para o cálculo dos proventos de aposentadoria, citando como exemplo o processo no 0011233-73.2009.8.11.0041, que está em fase de cumprimento de sentença.

De fato, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, em consonância com o entendimento fixado pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 - DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA RETIFICADA QUANTO AS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF. Quanto aos juros de mora e da correção monetária, estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ." (NU 0003004-29.2011.8.11.0050, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

"SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS - VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 - DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF." (NU 0001925-10.2014.8.11.0050, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Portanto, considerando que não há nos autos prova concreta de que as verbas questionadas pelo autor efetivamente integram a base de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores estaduais, e que a própria legislação estadual estabelece que a gratificação não se computa para fins de aposentadoria, deve ser aplicado ao caso o entendimento fixado pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os réus se abstenham de cobrar contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do autor, tais como gratificação por função de confiança (DGA), terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como para condenar os réus à restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação, respeitada a legitimidade passiva de cada um (Estado de Mato Grosso para o período anterior a janeiro de 2015 e MTPREV para o período posterior).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para:

1) Restabelecer o benefício da justiça gratuita ao apelante;

2) Reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a) Determinar que os réus se abstenham de cobrar contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do autor, tais como gratificação por função de confiança (DGA), terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade;

b) Condenar os réus à restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação, respeitada a legitimidade passiva de cada um (Estado de Mato Grosso para o período anterior a janeiro de 2015 e MTPREV para o período posterior), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.

3) Inverter os ônus da sucumbência, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026